Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000992-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ROSELAINE DIAS ALVES - CPF: 970.255.931-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA CARLOS.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 1000011-60.2019.8.11.0035 que declarou a prescrição quinquenal dos créditos devidos pelo Município de Alto Garças-MT e determinou a devolução dos honorários de sucumbência já levantados pelo causídico de Roselaine Dias Alves.

Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0000168-94.2012.8.11.0035 ajuizada pelo Ministério Público contra a referida municipalidade, onde foi assegurado que o adicional de insalubridade pago aos servidores e funcionários públicos fosse calculado com base no salário do cargo efetivo e não pelo valor do salário mínimo.

O agravante em suas razões alega que o juízo
a quo
decidiu que o petitório da Agravada quanto a cobrança do adicional de insalubridade deveria se dar nas parcelas do quinquênio do ajuizamento da ação de cumprimento de sentença. Aduz que a Magistrada singular ao proferir tal decisão, contrariou totalmente regra processual, além de remexer em matéria já sentenciada, tendo em vista que o momento processual para alegação de eventual excesso de execução seria na impugnação ao cumprimento de sentença, aduz que não ocorreu.

Assevera que a sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já transitou em julgado, razão pela qual não cabe a discussão acerca da prescrição, mesmo que seja matéria de ordem pública, se encontrando óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme dispõe os artigos 507 e 508 do CPC.

Consigna que, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível, no caso, apreciar e/ou reconhecer eventual prescrição, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, tendo em vista o surgimento da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Aponta que em consequência da decisão do juízo
a quo,
pretende se realizar novos cálculos, argumenta que os cálculos apresentados já foram homologados e até mesmo parte deles referentes aos honorários sucumbenciais já foram até mesmo pagos, e com a nova decisão, ora agravada, foi determinada a devolução dos valores já pagos a título de honorários sucumbenciais.

Pontua que a verba honorária de sucumbência foi estabelecida em dispositivo de sentença, tendo em vista a impugnação apresentada pela agravada ter sido julgado totalmente improcedente e, passado o prazo recursal, a Fazenda Pública se manteve inerte, decorrendo assim o prazo para qualquer insatisfação da sentença.

Argumenta que os honorários sucumbências é caráter de verba alimentar, sendo pagos pela parte vencida nos autos do cumprimento de sentença, sendo que, no vertente caso a verba sucumbencial já fora levantada e utilizada para o sustento próprio e subsistência familiar dos causídicos.

Alega que tendo em vista a preclusão consumativa e impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada, se mostra impossível a devolução dos valores pagos a título de honorários de sucumbência.

Por fim, requer seja conhecido o presente recurso, com a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, e no mérito seja dado provimento ao presente Agravo, para reformar a r. decisão agravada que determinou a realização de novos cálculos ao cumprimento de sentença, uma vez que já houve homologação dos cálculos juntados ao feito e proferida sentença, a qual restou transitada em julgada sem apresentação de recurso, tendo em vista a matéria estar acobertada pelo manto da coisa julgada, não devendo ser rediscutida a prescrição, mesmo que seja matéria de ordem pública, no qual atingiu sua preclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento. (id. 81713963)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer visto que a causa não possui qualificação especial que enseje a intervenção do Ministério Público que, na dicção do art. 178, parágrafo único do CPC. (id 125819166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para melhor deslinde transcrevo a parte dispositiva da decisão agravada (id. 45543726):

“ (...) 8. Diante do exposto, acolho a manifestação da Fazenda Pública Municipal, para reconhecer e declarar prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação individual. 9. Preclusa a presente decisão: (i) remetam-se os autos à contadoria do Juízo para retificação dos cálculos, devendo abranger o quinquídio anterior ao ajuizamento da ação individual; (ii) intime-se o causídico para restituir/devolver/depositar judicialmente o valor levantado a título de honorários de sucumbência. 10. Após, abra-se vistas às partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 11. Transcorrido o prazo, REQUISITE-SE ao ente devedor o pagamento dos ofícios requisitórios, observando-se o procedimento previsto no Provimento no 20/2020-CM, objeto de decisão no processo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

Pois bem.

O Agravante alega
a preclusão consumativa e impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa a coisa julgada, se mostra impossível a devolução dos valores pagos a título de honorários de sucumbência.

Isso porque, a Lei Processual Civil determina, no art. 502, que em todo processo, independentemente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

Observo que houve impulsionamento pelo juízo
a quo
, no sentido de que
a Procuradoria Municipal trouxesse aos autos a guia de recolhimento do IR sobre os honorários sucumbenciais. (id. 41881719
autos referência
)

Instado a se manifestar, o Município, ora agravado, se manifestou no sentido de que s
eja realizado novo cálculo pela contadoria do juízo, respeitando o prazo quinquenal, em virtude do efetivo pagamento, devendo o erário público ser restituído de valores pagos em acréscimos. Bem como efetuou a juntada das guias de recolhimento do I.R sobre os honorários sucumbenciais.(Id. 43250707 autos referência).

Posteriormente foi certificado
o envio do Alvará assinado e Guia de IR para a Conta Única. (id. 43331084
autos referência
) Decorridos os prazos para ambas as partes, sobreveio a decisão agravada que
acolheu a manifestação da Fazenda Pública Municipal, para reconhecer e declarar prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação individual. E determinou a remessa dos autos à contadoria do Juízo para
retificação
dos cálculos, devendo abranger o quinquídio anterior ao ajuizamento da ação individual e intimar o causídico para restituir/devolver/depositar judicialmente o valor levantado a título de honorários de sucumbência.

Sobre o assunto
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional. Portanto, também a questão de ordem pública, quando objeto de decisão judicial, deve ser impugnada mediante recurso próprio, sob pena de preclusão. Ademais, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

In casu
, observo que em momento anterior a magistrada singular havia proferido a seguinte decisão, transcrevo: (id. 37569011 autos referência)

Vistos.

1. Trata-se de
CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO
individual de sentença coletiva, proposta em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT
, visando ao recebimento de valores a título de diferença de adicional de insalubridade.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado foi rejeitada, em seguida, aportou-se ao feito planilha atualizada de cálculos para expedição da RPV.

3. Na sequência, a municipalidade atravessou petição, requerendo a dilação de prazo (90 – noventa dias), nos termos do art. 222, §2o, do Código de Processo Civil, para que fosse planejado os trâmites judiciais e administrativos necessários à ação.

4. Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pelo indeferimento do pedido.

5. Fundamento e decido.

6. É certo que, por variadas razões, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, dilatar os prazos processuais, nos termos do art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. No caso em análise, entendo que o requerimento não deve prosperar, vez que questões de ordem administrativa de substituição de procurador não é motivo suficiente para sobrestar os andamentos processuais, mormente porque a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apreciada, estando precluso o direito de discutir o título judicial.

8. Ademais, o ente federativo possui prazo legal de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, para pagamento da obrigação de pequeno valor (art. 535, §3o, inciso II, do CPC).

9. Não obstante, a Ação Civil Pública foi ajuizada nos idos de 2011 e transitou em julgado somente em 24/04/2018, portanto, desde essa data, a Administração Pública tinha conhecimento de que deveria cumprir a obrigação de pagar a diferença de adicional de insalubridade sobre o salário-base dos servidores públicos que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas, tempo suficiente para se programar, em todos sentidos.

10. Com essas considerações, indefiro o pedido de dilação de prazo, por conseguinte, determino o imediato cumprimento da obrigação, por se tratar de verba alimentar.

11. Considerando que já foi realizado o cadastro e cálculo de atualização da requisição de pequeno valor (RPV) e indicado os possíveis valores de tributação incidentes sobre a verba alimentar, determino, com fundamento no art. 535, §3o, inciso II, do CPC e artigos 5o, 6o e 7o, do Provimento no 20/2020-CM:

i)
REQUISITE-SE
ao ente devedor, o pagamento do
valor bruto,
mediante a expedição de
ofício requisitório
, acompanhada das informações listadas no art. 5o do Provimento no 20/2020-CM, sendo dispensada essas formalidades nos processos eletrônicos, vez que esta decisão, acompanhada do cálculo atualizado valerá como ofício, para que a Fazenda Pública PROVIDENCIE o pagamento do
valor bruto
, no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, com o uso de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo, emitida no endereço eletrônico:
http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do
, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento no prazo assinalado (art. 8o, do Provimento 20/2020 - CM).

12. Caso o valor atualizado do débito
no momento da expedição
da RPV seja
superior ao montante estabelecido em lei
pelo ente público devedor, ou na
ausência de lei específica
,
ultrapasse o teto estabelecido nos I, II e III do §2o, do art. 2o
, do Provimento 20/2020 – CM, em consonância o art. 4o da Lei na 10.656/2017,
INTIME-SE
o exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se pretende
RENUNCIAR
ao valor excedente, advertindo-se que, será expedido precatório, na hipótese de não haver renúncia expressa no prazo assinalado.

13. Desde já, não havendo renúncia ao valor que excede o crédito compatível com o pagamento por Requisição de Pequeno Valor (RPV),
solicite-se
a expedição de
precatório
, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do CPC.

14. Advirta-se ao ente devedor, que o pagamento voluntário da RPV será feito exclusivamente mediante depósito judicial vinculado a cada credor e processo, vedada sua realização na modalidade administrativa ou diretamente à parte.

15. Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá solicitar a vinculação aos autos, bem como,
emitir as guias de tributação
e
encargos previdenciários
(caso sejam devidos), na sequência,
INTIMAR
a parte exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os
dados bancários vinculados ao CPF ou CNPJ do credor ou de seu procurador, desde que o mesmo possua poderes específicos para receber e dar quitação,
com o fim de que seja liberado o crédito depositado nos autos, nos termos do art. 8o, §3o, do Provimento 20/200-CM, com redação alterada pelo Provimento no 20/2020 – CM.

16. Feito isso, encaminhe-se as guias, juntamente com o alvará, para pagamento ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. Após, concluso para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação.

17. Desatendida a requisição e não comprovado o depósito judicial,
ATUALIZE-SE os valores
, levando-se em consideração a data em que o ente público foi cientificado da requisição, após, voltem conclusos para
SEQUESTRO
de recurso suficiente ao adimplemento do débito, independentemente da oitiva do ente público devedor.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Nesse sentido, em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, "apesar de as matérias de ordem pública não sofrerem preclusão temporal, pois podem ser alegadas a qualquer tempo, o mesmo não se pode dizer quanto à preclusão consumativa. Isto porque, uma vez decidida no processo, e não impugnada pela parte sucumbente, configurada está a preclusão" (REsp 1578663/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Assim sendo, Dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para votar no sentido de negar provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da decisão agravada:

[...] 5. No caso, não ocorreu o fenômeno da prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença individual, vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (24/04/2018) e o protocolamento do pedido de execução individual não transcorreu 5 anos.

6. Diferentemente, em relação ao pagamento das parcelas vencidas, deve ser declarada a prescrição de todas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação de execução individual, a teor do Decreto no 20.910/32 e Súmula n. 85 do STJ, vez que, a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para fins de ajuizamento de ação individual e não para pagamento de parcelas vencidas.

7. Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) firmou a seguinte tese jurídica: ‘a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento de ação individual, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da propositura da ação individual respectiva, ressalvando-se as hipóteses do artigo no 104, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)’.

8. Diante do exposto, acolho a manifestação da Fazenda Pública Municipal, para reconhecer e declarar prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação individual.

9. Preclusa a presente decisão: (i) remetam-se os autos à contadoria do Juízo para retificação dos cálculos, devendo abranger o quinquídio anterior ao ajuizamento da ação individual; (ii) intime-se o causídico para restituir/devolver/depositar judicialmente o valor levantado a título de honorários de sucumbência. [...]. (Id. 73637997 – fls. 3).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022